Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-76.2019.8.26.0103
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO MUNICÍPIO FORA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DISPOSTOS NA PORTARIA No 05/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério Público autor que pleiteou a condenação do Município de Caconde na obrigação de fazer consistente em regularizar o fornecimento de água no Munícipio aos padrões de potabilidade dispostos na regulamentação do Ministério da Saúde,

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO MUNICÍPIO FORA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DISPOSTOS NA PORTARIA No 05/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Ministério Público autor que pleiteou a condenação do Município de Caconde na obrigação de fazer consistente em regularizar o fornecimento de água no Munícipio aos padrões de potabilidade dispostos na regulamentação do Ministério da Saúde, bem como em indenização por danos morais coletivos, em razão da distribuição, desde 2018, de água com turbidez, coloração e flúor fora dos limites máximos permitidos, além da presença de coliformes fecais totais, em desacordo com o padrão microbiológico.

R. sentença de procedência que condenou o Município à regularizar os padrões de potabilidade da água fornecida pelo ente público, bem como condenou ao pagamento de danos morais coletivos, no importe de R$ 50.000,00, considerando a pequena capacidade financeira do Município.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACONDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTAMENTO. Insurge-se o Município contra a r. sentença, sob a alegação de que não há irregularidade na água por ele fornecida, conforme atestado por empresa particular contratada pelo ente público para confrontar os laudos da Vigilância Sanitária Estadual e Regional. No mais, pleiteia a produção de prova testemunhal para oitiva dos servidores da Vigilância Sanitária e seu Supervisor para analisar a capacidade dos funcionários na coleta de amostras e como se dá o transporte de tais coletas, bem como prova pericial para verificar as condições e regularidade dos equipamentos utilizados pelo órgão público. Afirma que as provas se mostram necessárias, pois consultor técnico contratado pelo Município atestou que houve irregularidade no transporte, acondicionamento e análise das amostras de água. DESCABIMENTO. Parecer técnico particular e unilateral juntado aos autos pelo Município que não tem o condão de infirmar a presunção e veracidade e legalidade dos laudos elaborados pelo órgão estadual da Vigilância Sanitária. Perícia e prova testemunhal que se mostram desnecessárias para o deslinde da situação apresentada nos autos. Documentação acostada aos autos que demonstra as irregularidades no padrão de potabilidade da água fornecida pelo Município durante o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019. Manutenção da r. sentença neste ponto.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pleito de majoração do valor indenizatório fixado pela r. sentença quanto aos danos morais coletivos. Argumentação de que o 'quantum' indenizatório deve se proporcional à gravidade dos fatos e ao poder econômico apresentado pelo Município. Pleito de indenização no importe de R$ 1.200.000,00. Cabimento em parte. Recalcitrância do Município em não regularizar o padrão do fornecimento de água, desde 2018. Necessidade de adequação do 'quantum' indenizatório levando-se em consideração a razoabilidade e proporcionalidade. Cabimento da determinação de indenização no importe de R$ 200.000,00, considerando o caso concreto.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. Insurgência do Município de Caconde em seu recurso de apelação quanto a este ponto. Cabimento da adequação. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

R. sentença de procedência parcialmente reformada, tão somente para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais coletivos, bem como para adequar os consectários legais.

REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACONDE PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE PROVIDO.